Tribunal: TJSP
Processo: 0009763-31.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009763-31.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MARCELO
GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009763-31.2017.8.26.0066 -Voto no 13308
2
Apelação Criminal no 0009763-31.2017.8.26.0066
Comarca de Barretos 2a Vara Criminal
Apelante: Marcelo Gonçalves
Apelado: Ministério Público
Voto no 13308
APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO
PENAL

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Inviável
a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em
demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso não
provido.
Vistos.
Marcelo Gonçalves interpôs recurso de Apelação da
r. sentença datada de 22.05.2019, proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Barretos, que o condenou à pena de 03 meses
de detenção, em regime inicial aberto, e concedeu o sursis, nos termos do
artigo 77 e seguintes do Código Penal, por incurso no artigo 129, §9o, do
Código Penal (fls. 63/65).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição
alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, prequestionando
toda a matéria (fls. 75/79).
O Ministério Público, em suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do recurso (fls.
83/87).
A D. Procuradoria de Justiça opinou, também, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009763-31.2017.8.26.0066 -Voto no 13308
3
não provimento do recurso (fls. 98/100).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 129, § 9o, do Código Penal, porque, no dia 26.10.2017, durante o
período noturno, na Rua Itália, no 1777, na cidade de Colombia, Comarca de
Barretos, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade
física de sua companheira, Angela Aparecida de Souza, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve.
Após regular instrução, sobreveio sentença que
condenou o réu, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo. Juiz de Direito
sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 05/06), do laudo de exame de corpo de
delito (fls. 10), bem como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado na Delegacia, o réu afirmou que, após
discutir com a ofendida porque achava que ela estava se relacionando com
outra pessoa, ela tentou agredi-lo, tendo ele apenas a segurado e a empurrado
(fls. 16).
Já em Juízo, o acusado inovou e negou a imputação,
afirmando que, na data dos fatos, apenas discutiu com a vítima, no entanto,
não encostou a mão nela (fls. 65 gravação audiovisual).
Tal negativa, contudo, foi frontalmente contrariada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009763-31.2017.8.26.0066 -Voto no 13308
4
pelos demais elementos de provas trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Angela
Aparecida de Souza esclareceu que, após dizer para o acusado que iria à casa
de uma amiga, um rapaz passou pela rua e o réu, sem razão alguma, começou
a xingar tal rapaz. Segundo Angela, ela permaneceu sentada no sofá, no
entanto, quando levantou, o acusado lhe deu um soco na boca. Sustentou que,
como usa aparelho, cortou sua boca. Acrescentou que o réu disse que ela
estava saindo com o referido rapaz (fls. 65 gravação audiovisual).
Cumpre mencionar que, no delito em tela, o
depoimento da vítima é muito valioso, vez que, quase sempre, apenas ela está
presente no local dos fatos.
Nesse sentido: “Em crimes praticados no âmbito doméstico
e familiar, geralmente cometido à ausência de testemunhas, as declarações prestadas pela
vítima assumem especial relevância, sendo suficiente para sustentar o Decreto condenatório
se harmônicas e coesas entre si” (TJDF - Rec no 2010.08.1.001.339-6 - Ac. no 511.403 - 2a T.
Criminal - Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati - DJDFTE 20.06.2011).
“Nos delitos que envolvem violência doméstica, praticados, na
maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima é de suma importância
para a elucidação dos fatos, e sendo ela coerente é o quanto basta para alicerçar o Decreto
condenatório” (TJMG - APCR no 0.915.081-06.2010.8.13.0024 - Rel. Des. Adilson Lamunier
- J. 28.08.2012 - DJEMG 03.09.2012).
Consigne-se que, no caso em questão, não se
vislumbra qualquer razão para que a vítima procurasse imputar falsamente ao
réu um delito que não cometeu. Frise-se que, embora eles tenham tido
desentendimentos por causa da separação e da partilha dos bens, é certo que,
segundo o próprio acusado, na data dos fatos, eles não estavam com nenhuma
ação na justiça de partilha de bens.
Além disso, as palavras da vítima encontraram
amparo no laudo de exame pericial, o qual constatou lesão corporal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009763-31.2017.8.26.0066 -Voto no 13308
5
natureza leve na ofendida (fls. 10), sendo certo que, até mesmo para leigos,
tal lesão mostrou-se compatível com as agressões mencionadas por ela.
Ressalta-se, portanto, que caso tal lesão tenha sido causada pela falta de
manutenção do aparelho ortodôntico da vítima, competia à Defesa comprovar
tal alegação, nos termos do artigo 156 do CPP.
Consigne-se
ainda,
a
propósito,
que
é
completamente irrelevante que o laudo de exame pericial não tenha apontado
a existência de edema na boca ou no rosto da ofendida, uma vez que,
conforme exposto, ficou constatada a existência de escoriação na área em que
a ofendida afirmou ter recebido o soco e, para a caracterização delito, basta a
constatação de uma única lesão.
Por outro lado, a testemunha Zilma Sueli Domingos,
arrolada pela Defesa, em nada contribuiu para a elucidação dos fatos, pois
nada sabia acerca das agressões, limitando-se a mencionar o comportamento
social do acusado (fls. 65 gravação audiovisual).
Verifica-se, portanto, que o acusado, prevalecendo-
se das relações domésticas, efetivamente ofendeu a integridade física de sua
companheira, causando-lhe lesões de natureza leve, conforme constatado no
laudo do exame de corpo de delito de fls. 10, caracterizando perfeitamente o
delito do artigo 129, §9o, do Código Penal.
Ressalto, por oportuno, que o crime em questão se
consuma ainda quando as agressões sejam praticadas em momento de
discussão, mesmo porque a emoção decorrente de briga não exclui a
imputabilidade penal (artigo 28, I, do CP).
Cumpre mencionar também que, no caso dos autos,
o réu não comprovou sua alegação, na Delegacia, no sentido de que, na
realidade, a vítima que o agrediu e ele apenas se defendeu, ou seja, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009763-31.2017.8.26.0066 -Voto no 13308
6
incumbiu de fazer prova do “álibi”, como lhe competia, nos termos do artigo
156 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido: "HABEAS CORPUS". ROUBO: EMPREGO
DE
ARMA:
CONCURSO
DE
PESSOAS.
AUTORIA:
PROVA.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. 1. Autoria comprovada pelas declarações da vítima que afirmou serem dois
os assaltantes, pela prisão em flagrante do acusado, ainda portando a arma utilizada na ação
delitiva, e pelo depoimento de testemunhas. 2. Negativa do acusado, quanto a autoria do
delito, desacompanhada de um mínimo de prova, e oferecida sem a menor firmeza, não
merece por isso o menor crédito. 3. Livramento condicional e matéria da competência do
Juízo das Execuções Criminais, não comportando examiná-la nos limites do "habeas corpus".
"Habeas corpus" indeferido. (STF - HC 72417, Relator: Min. MAURÍCIO CORRÊA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/1995, DJ 22-09-1995 PP-30592 EMENT
VOL-01801-02 PP-00344).- grifei.
E, ainda que a vítima tivesse eventualmente
agredido o acusado primeiro, ou que as agressões tivessem sido mútuas, a
legítima defesa, a teor do artigo 25 do Código Penal, exige moderação dos
meios necessários para repelir injusta agressão, incompatível com a reação do
réu, que, no caso, foi bastante violenta, uma vez que resultou em escoriação
na mucosa interna do lábio inferior da boca (fls. 10).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se, efetivamente, a
manutenção da condenação, tal como lançada no ato sentencial.
Quanto à pena, a sentença não merece reparo, uma
vez que, considerando-se o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, ela
foi corretamente fixada no mínimo legal, em 03 meses de detenção.
O regime aberto foi bem fixado, com fundamento no
artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Consigno, por oportuno, não ser mesmo cabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009763-31.2017.8.26.0066 -Voto no 13308
7
de expressa vedação legal, já que o delito foi perpetrado mediante violência
contra a pessoa (art. 44, inciso I, CP), no âmbito da violência doméstica.
A propósito, convém mencionar o teor da Súmula no
588 do STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
Por fim, entendendo presentes os requisitos para a
concessão do sursis, o MMo Juiz sentenciante suspendeu condicionalmente a
pena, nos termos do artigo 77 e seguintes do Código Penal, o que se mostrou
adequado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator